Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709502-49.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR AGRAVADA: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES DECISÃO Trata-se de agravo interno manejado por JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JÚNIOR, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil c/c artigos 15, inciso III e 266, ambos do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso extraordinário de ID 59052850, por ausência de previsão legal. A parte agravada apresentou contrarrazões. O apelo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo anterior interposto de modo incorreto, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, neste sentido: Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos (art. 1.042 do CPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. Precedentes. 4. Usurpação competência. Não ocorrência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido. (Rcl 48458 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 6-6-2024). Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos no presente momento. Outrossim, no ID no 60923223, o agravante requer o desentranhamento da petição de ID no 60874810, por ter sido juntada por equívoco no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto a manutenção dela nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Em razão da interposição do agravo interno em tela (ID no 60944334) no dia 1/7/2024, fica prejudicada a análise do pedido de restituição do prazo formulado na petição de ID no 60941606. Por fim, observe-se que já há despacho de remessa do agravo em recurso especial à ID 59881447. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de ID 60944334. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018